Tribunal: TJSP
Processo: 2031826-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EXECUÇÃO DE PENA. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR.

Impetração que busca a reforma da decisão proferida no curso da execução com objetivo, aqui, de deferimento ao paciente do direito de prisão domiciliar. Descabimento. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. Precedentes do C. STF e STJ. Não se vislumbra

Ementa:
EXECUÇÃO DE PENA. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR.

Impetração que busca a reforma da decisão proferida no curso da execução com objetivo, aqui, de deferimento ao paciente do direito de prisão domiciliar. Descabimento. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. Precedentes do C. STF e STJ. Não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida no curso da execução que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, destacando que o paciente vem recebendo tratamento de saúde adequado no estabelecimento prisional onde se encontra. Sem previsão legal para deferimento da medida, não se observando ilegalidade a exigir medida de ofício por este Tribunal, além de não haver nenhuma ameaça ao direito de ir e vir do paciente, em regular cumprimento de pena, existindo motivação específica, com a questão levantada, ali enfrentada, sendo de mérito, não há como conhecer do remédio constitucional.

Indeferimento "in limine".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2031826-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante NATALIA
FERNANDA DE SOUZA ASSUMPCAO MENDONCA e Paciente MARCIO RAFAEL
GIMENES, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO DEECRIM 3a RAJ DA
COMARCA DE BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por não possível de
conhecimento, INDEFERIRAM LIMINARMENTE a inicial, na forma do artigo 248
do RITJSP. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031826-15.2020.8.26.0000 -Voto no 17.253
2
HABEAS CORPUS No 2031826-15.2020.8.26.0000.
Impetrante: Natália Fernanda de Souza Assumpção Mendonça
(Advogada)
paciente: MÁRCIO RAFAEL GIMENEZ.
Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal (Deecrim 3)
Comarca: Bauru.
VOTO No 17.253.
EXECUÇÃO DE PENA. INDEFERIMENTO DE
PRISÃO DOMICILIAR.
Impetração que busca a reforma da decisão
proferida no curso da execução com objetivo,
aqui, de deferimento ao paciente do direito de
prisão
domiciliar.
Descabimento.
Via
inadequada. Existência de recurso próprio (art.
197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração
do writ como sucedâneo recursal. Precedentes
do C. STF e STJ. Não se vislumbra flagrante
ilegalidade na decisão proferida no curso da
execução que indeferiu o pedido de prisão
domiciliar, destacando que o paciente vem
recebendo tratamento de saúde adequado no
estabelecimento prisional onde se encontra.
Sem previsão legal para deferimento da
medida, não se observando ilegalidade a exigir
medida de ofício por este Tribunal, além de não
haver nenhuma ameaça ao direito de ir e vir do
paciente, em regular cumprimento de pena,
existindo motivação específica, com a questão
levantada, ali enfrentada, sendo de mérito, não
há como conhecer do remédio constitucional.
Indeferimento “in limine”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031826-15.2020.8.26.0000 -Voto no 17.253
3
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS” (fls.
01/18), com pedido liminar, proposta pela Advogada Natália
Fernanda de Souza Assumpção Mendonça, em benefício de
MÁRCIO RAFAEL GIMENEZ.
Consta que o paciente cumpre pena em
regime semiaberto e teve seu pedido de prisão domiciliar
indeferido pelo Juiz de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal (Deecrim 3)

Bauru, apontado aqui, como “autoridade coatora”.
Alega que o paciente foi condenado à pena de
08 (oito) anos de reclusão, por infração aos artigos 33 e 35 da
Lei de Drogas. Argumenta que no curso da ação penal o
paciente apresentou doença mental, sendo necessário o uso
ininterrupto de medicamento e, inclusive, indicação de
internação. Refere que ele apresenta alucinações e delírios, o
que pode colocar em risco pessoas que com ele convivem,
não sendo viável o cárcere. Alega, ainda, que está em
discussão o direito à saúde, vida e liberdade do paciente, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031826-15.2020.8.26.0000 -Voto no 17.253
4
tem direito de viver com o mínimo de dignidade e que a
Unidade carcerária não possui estrutura mínima de abrigar o
paciente e que sua permanência ali tem sido inteiramente
desumana e inadequada.
A impetrante, então, menciona caracterizado
constrangimento ilegal na decisão referida haja vista que, na
sua ótica, o paciente deve cumprir a pena em prisão domiciliar
devido ao seu estado de saúde, pois está acometido de
doença grave e que o sistema prisional não possui condições
mínimas de oferecer a ele tratamento adequado. Pretende em
favor do paciente, liminarmente, o deferimento da liminar para
que o paciente seja colocado em prisão domiciliar, nos termos
do artigo 318 do Código de Processo Penal, bem como no
artigo 117, II da Lei de Execução Penal. No mérito, aguarda
confirmação da liminar eventualmente deferida.
É o relatório.
A decisão impugnada surgiu assim motivada:
“Vistos. Trata-se de pedido de prisão domiciliar ao argumento de que o
sentenciado é portador de doença grave, esquizofrenia paranoide. Houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031826-15.2020.8.26.0000 -Voto no 17.253
5
manifestação ministerial pelo indeferimento (fl. 136). É o relatório. Decido. Em
que pesem os argumentos da defesa, entendo que há motivo para deferimento
do pedido. O sentenciado está recebendo tratamento médico necessário e
encontra-se devidamente medicado, conforme laudo de fls. 128/130. Alteração
significativa no quadro de saúde do sentenciado poderá ser objeto de posterior
reapreciação do pedido. Deste modo, por ora, INDEFIRO o pedido da defesa,
formulado em favor do sentenciado Marcio Rafael Gimenes, MTR: 714226-8, RG:
49624164, RJI: 192938620-95, Penitenciária II de Reginópolis diretor da unidade
prisional deverá providenciar a impressão da decisão via portal E-SAJ na pasta
digital do pec para ciência do sentenciado. Intime-se. Bauru, 21 de agosto de
2019” (fls. 142, dos autos de Execução digital) .
Conforme
verificado,
o
paciente
foi
condenado, confirmada em segundo grau de jurisdição
“Rejeitada a preliminar, negaram provimento aos recursos dos réus
Emerson Ricardo Santos Ramos e Marcio Rafael Gimenes, e deram parcial
provimento ao recurso de Ailton Gardenghi Junior, somente para
redimensionar suas penas para 08 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 1200 dias-multa, no valor unitário mínimo,
devendo-se, em sede de execução, observar a detração realizada na r.
sentença. Considerando-se que o Col. STF, na sessão plenária de 05 de
outubro de 2016, consolidou o entendimento adotado em fevereiro deste
mesmo ano, reeditado no julgamento do HC 135608, Rel. Min. Cármen Lúcia,
no sentido de que, exaurida a possibilidade de tramitação de recursos em
Segunda Instância, ainda que pendentes recursos especial e extraordinário
sem efeito suspensivo, a determinação de início imediato do cumprimento
da pena não constitui ofensa ao princípio constitucional da presunção da
inocência, tal como assentado no HC 126292, Rel. Min. Teori Zavascki,
determino, assim que certificada a não interposição de recurso ordinário
contra a presente decisão, seja imediata a expedição de mandados de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031826-15.2020.8.26.0000 -Voto no 17.253
6
prisão. V.U.”. Contra a decisão, foram interpostos os recursos
cabíveis, não tendo sido admitido o recurso especial.
Impetrado Habeas Corpus no 530.751, no Colendo Superior
Tribunal de Justiça, a liminar foi concedida para estabelecer o
regime semiaberto para início de cumprimento de pena (fls.
151/157, dos autos de Execução).
De início, cumpre destacar que a matéria
reclamada exige dilação probatória, a ser combatida por
recurso próprio, isto é, agravo em execução (artigo 197, da LEP),
não sendo o habeas corpus substitutivo dele, ressaltando que
não se observa da decisão impugnada clara e manifesta
ilegalidade a exigir correção pela via do writ. Nota-se que o
paciente se encontra em efetivo cumprimento de pena (trânsito
em julgado para a defesa em 19.11.2018 vide guia de recolhimento definitiva
fls. 01/02, dos autos de execução), no regime semiaberto, em
conformidade com a decisão proferida pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça no Habeas Corpus ali impetrado. O artigo
117, da Lei de Execução Penal trata de sentenciado em
regime aberto, não sendo o caso do paciente. Ademais,
conforme colocado na r. decisão impugnada, o paciente
“está recebendo tratamento médico necessário e encontra-se devidamente
medicado, conforme laudo de fls. 128/130. Alteração significativa no quadro de
saúde do sentenciado poderá ser objeto de posterior reapreciação do pedido”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031826-15.2020.8.26.0000 -Voto no 17.253
7
deixando claro que em caso de agravamento do quadro de
saúde do sentenciado poderá ser objeto de nova avaliação
pelo Juízo. Além disso, a própria impetrante reconhece que
está em jogo o direito à saúde do paciente, o que não é
tutelado pela via do Habeas Corpus, já que não diz respeito à
liberdade deambulatória dele.
Cumpre
ressaltar,
ainda,
que,
pelo
apresentado, a situação, em princípio, parece ser de
superveniente doença mental, quando a questão poderá ser
tratada na forma do artigo 41 do Código Penal e artigo 183
da Lei de Execução Penal, se o caso, tudo passível de
avaliação no Juízo das Execuções.
Do existente, não se vislumbra ilegalidade
manifesta ou abuso na decisão proferida, tampouco qualquer
fato novo a justificar concessão de ordem de ofício por este
Tribunal, destacando, repete-se, que não foi demonstrado
pela impetrante nenhum ato manifestamente abusivo ou
ilegal apto a ofender ou ameaçar direito de ir e vir do
paciente, em regular execução de pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031826-15.2020.8.26.0000 -Voto no 17.253
8
Do exposto, pelo meu voto, por não possível
de conhecimento, INDEFIRO LIMINARMENTE a inicial, na
forma do artigo 248 do RITJSP.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR